Tribunal: TJMT
Processo: 0001492-04.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001492-04.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 138.173.101-53 (EMBARGANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a todos os fundamentos vertidos pela parte (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001492-04.2012.8.11.0041, visando suprir omissão e eliminar contradição, bem como o prequestionamento da matéria.

A Embargante sustenta, que o acórdão incorreu em contradição, ao fundamento de que, não obstante o reconhecimento de que houve erro causado pela administração pública na averbação de tempo de serviço, o dever de indenizar restou afastado.

Assevera que, deve ser reconhecido o ato ilícito, em razão da falha da administração, pois, entre o reconhecimento do equívoco e a solução do problema, decorreram quatorze dias, além do prazo de tramitação, que levaram a um atraso de quase trinta dias para a concessão da aposentadoria.

Argumenta que a decisão apresenta omissão ao não se manifestar acerca da ineficiência administrativa, ao fundamento de que, o processo se prolongou por mais de sessenta dias de forma imotivada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir a omissão e eliminar a contradição. Pretende ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão e eliminar contradição, bem como o prequestionamento da matéria.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado na decisão embargada, o artigo 37, da Lei no 7.692/2002, dispõe que qualquer decisão administrativa deve ser proferida em até cento e vinte dias.

Pretende a Embargante, indenização a título de danos morais e materiais, tendo em vista que seu processo administrativo tramitou por cento e quarenta e seis dias até prolação de decisão.

Ocorre que, além do lapso temporal para a apreciação do processo administrativo não destoar de forma significativa do previsto na lei, o prazo mostra-se impróprio, inexistindo penalidade para a hipótese de descumprimento.

Ademais, a Embargante não logrou êxito em comprovar o aventado dano moral e material experimentado, de forma que o acolhimento da pretensão implicaria em indesejado locupletamento indevido.

Destarte, forçoso reconhecer que não houve inobservância ao princípio da razoável duração do processo, não subsistindo, assim, o dever de indenizar.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve

indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 18/12/2019)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados
(...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
.(...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Por fim, registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, com a provocação de incidentes infundados ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020